Tribunal: TJDFT
Processo: 0700099-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0700099-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DE FRANCA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA EXECUÇÃO PENAL DO DF - VEP DESPACHO Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Wesley de Sousa Reis em favor de Pedro Henrique Oliveira de França, indicando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Narra o impetrante que o paciente cumpre pena de 24 (vinte e quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão em regime fechado pela prática de homicídio qualificado, roubo majorado e tráfico de drogas. Sustenta que a progressão para o regime semiaberto está prevista para 25/07/2027, considerando-se a fração de 3/5 (60%) aplicada à condenação pelo crime de tráfico de drogas, sob o fundamento de reincidência em crime hediondo. Argumenta, contudo, que a fração aplicada é indevidamente gravosa, pois o paciente seria reincidente apenas em crimes comuns, o que afastaria a aplicação da fração de 60%, sendo correta, a seu ver, a fração de 2/5 (40%). Em sede liminar, requer a imediata retificação do cálculo para a progressão de regime, aplicando-se a fração de 40% ao crime de tráfico de drogas, fixando a nova data provável para progressão ao regime semiaberto em 17/09/2026. No mérito, pleiteia a concessão definitiva da ordem para assegurar o direito à aplicação da fração de 2/5 (40%). Ao instruir o presente writ, o impetrante se limitou a encartar decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal prolatada em 15/06/2023, por meio da qual indeferiu pedido semelhante, “formulado pelo sentenciado, por ausência de fundamento legal.” É o relatório. Passo à análise do cabimento da liminar no plantão judicial. O Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, que “regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal”, estabelece os casos passíveis de apreciação durante o plantão: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifos nossos) O pedido de liminar formulado não comporta apreciação em sede de plantão, porquanto não se trata de medida de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o expediente forense, e tampouco há risco de perecimento do direito a justificar o exame da medida em plantão judicial. Com efeito, ainda que acolhido o pleito, o requisito objetivo para a progressão de regime pretendida só seria alcançado, segundo os cálculos do impetrante, em 17/09/2026, afastando, portanto, qualquer risco iminente de perecimento do direito a justificar a intervenção fora do expediente forense regular. Diante do exposto, não havendo risco de perecimento de direito, deixo de apreciar o pedido de concessão de liminar. Encaminhem-se os autos ao eminente Relator. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de janeiro de 2025. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura